Tribunal: STF
Processo: RE 1263877
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 1-2, Vol. 8):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. PARTE INTEGRANTE DE SINDICATO DIVERSO DO QUE AJUIZOU A AÇÃO ORIUNDA DO TÍTULO EXECUTIVO. 
    I- O art. 8º, II, da Carta Magna veda “a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. 
    II- Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os profissionais da educação no Estado do Maranhão, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão – SINPROESEMMA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada para executar a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37012-80.2009.8.10.0001 – 1ª Vara da Fazenda Pública) proposta pelo SINTSEP/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 12).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 14), a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 8º, III, da Constituição, pois: (a) é parte legítima para executar o título executivo, já que era filiado ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP à época do ajuizamento da ação; (b) o sindicato voltado aos professores foi criado em momento posterior à impetração; e (c) a criação de um sindicato com propósito mais específico não ofende o princípio da unicidade sindical. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, extinguiu o processo sem julgamento do mérito considerando a ilegitimidade ativa do recorrente, mediante os seguintes fundamentos (fl. 4-9, Vol. 8):
    “Merece amparo a irresignação do Estado do Maranhão, no que se refere a ilegitimidade do exequente, pois o agravado ostenta a condição de filiado do Sinproessema, não sendo, portanto, beneficiário\substituído da ação coletiva proposta pelo Sintsep (Processo n. 037012-80.2009.8.10.0001). 
    Ademais, o sindicato ao qual o agravado é filiado (Sinproessema) possui demanda ainda em curso (Processo n. 56622-58.2014.8.10.0001), perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, com a mesma causa de pedir e pedido (implantação do percentual de 21,7% e, o consequente pagamento da diferença salarial em favor dos associados), razão pela qual não pode o recorrido usufruir de sentença coletiva proposta por outra entidade, a qual ela não pertence. 
    (…)
    Cumpre frisar que o trânsito em julgado do título judicial coletivo objeto da presente execução deu-se apenas em 18/02/2018 – consoante se extrai dos documentos anexos ao processo de origem,de modo que, antes mesmo da formação do título judicial ora executado, o SINTSEP já não atuava mais na condição de substituto processual do exequente, ora agravado. 
    Logo, havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os professores, qual seja, o Sinproessema, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado para executar individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37012-80.2009.8.10.0001 – 1ª Vara da Fazenda Pública) proposta pelo SINTSEP/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886.043-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 388.966-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 30/01/2010)
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente